Tribunal: TJES
Processo: 5025191-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025191-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATANIELLA SOARES MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025191-22.2022.8.08.0024

RECTE.:
ATANIELLA SOARES MOREIRA

RECDO.:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A

autora
alega, em síntese, que apesar de ter liquidado integralmente
a dívida que possuía junto à requerida no ano de 2017
,
em
2020 passou a receber ligações, mensagens de SMS e emails do requerido, cobrando valor supostamente não liquidado. Por este motivo, pugna que a requerida se abstenha de efetuar ligações de cobranças
e
requer indenização a título de danos morais, no valo
r de R$ 700,00 (setecentos reais)
.

Representada pela Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, apresentou Recurso Inominado (ID. 4378038), em que pugna pela reforma da sentença, condenando a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 4378041, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4377678
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço vênia para discordar da sentença de piso.

Isto porque
, da leitura minuciosa dos autos,
entendo que
houve falha na prestação de serviços do
requerido, ora recorrido
, uma vez que realizou cobrança indevida de prestações já quitadas, acerca de débito inexistente.

Da leitura da sentença objurgada, percebo que o juízo de piso negou provimento ao pedido autoral diante da ausência de comprovação da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, da leitura da inicial e do recurso apresentado pela autora, representada no presente feito pela Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, entendo que a recorrente jamais aduziu ter sido negativada junto ao SPC/SERASA.

A única queixa da autora, ora recorrente, é a de cobrança indevida de uma dívida de cartão junto à recorrida, a qual já foi quitada, conforme comprovante ao ID.4377659 e ID. 4377657, motivo pelo qual entendo necessária a reforma da sentença.

Observo dos documentos de
ID. 4377656
,
reiteradas cobranças, efetuadas via e-mail e mensagens de texto, encaminhadas à autora entre outubro de 2021 e julho de 2022, referentes a suposto débito em aberto, que comprovou ter sido negociado e pago em abril de 2017 (ID. 4377659).

No caso presente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Ademais, observo que as cobranças foram feitas de forma abusiva e excessiva, fato que tem o condão de retirar a paz e o sossego do consumidor que, repito, sequer encontrava-se em débito junto à recorrente.

Diante do exposto,
no tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, não há pedido expresso de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas, mesmo que houvesse pedido expresso nesse sentido, a norma legal apenas autoriza a repetição em dobro dos valores pagos em excesso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)